Tribunal: TJPA
Processo: 0021560-65.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021560-65.2004.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: TAILANDIA POSTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021560-65.2004.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15201

APELADO: TAILÂNDIA POSTOS LTDA.

ADVOGADOS: MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO – OAB/PA 5865, ADALBERTO SILVA – OAB/PA 10188, BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO – OAB/PA 11338

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. CORREÇÃO VOLUMÉTRICA. APLICABILIDADE DOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 6/70 DA ANP. INOBSERVÂNCIA DEMONSTRADA EM LAUDO PERICIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não se configura o cerceamento da defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando o julgador entender que o acervo documental dos autos é suficiente para a análise do mérito;

2.
Não se constata o abandono da causa, visto que a parte autora não foi intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento;

3.
Tratando-se de ação indenizatória em razão da entrega do produto em quantidade alegadamente menor que a contratada e não de vício redibitório, aplica-se o prazo prescricional de vinte anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época dos negócios jurídicos;

4.
Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas;

5.
Aplicam-se os critérios da Resolução nº 6/70 da ANP às operações entre distribuidoras e as revendedoras de combustível, para fins de calcular o volume do combustível vendido tendo em conta a variação volumétrica pela mudança de temperatura;

6.
A parte autora demonstrou, por meio de laudo pericial, a inobservância da correção volumétrica pelos parâmetros da Resolução nº 6/70 da ANP na operação de compra e venda;

7.
Uma vez comprovado o recebimento do combustível em volume menor que o contratado, é cabível a entrega da diferença;

8.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por TAILÂNDIA POSTOS LTDA.

Na exordial (Id. 15234850), a parte autora alegou que a ré descumpriu as normas referentes ao armazenamento do combustível comercializado, causando-lhe prejuízos. Aduziu que a venda de combustíveis no Brasil se dá por volume e não por peso, como ocorre em outros países, e a medição do combustível vendido deve ter como referência a temperatura de 20ºC (vinte graus Celsius) para fins de correção volumétrica tendo em vista a dilatação em temperaturas elevadas, conforme a tabela de correção de densidade estipulada pelos órgãos regulamentadores. Afirmou que, em razão de cálculos equivocados da ré, recebeu, por operação, 49 (quarenta e nove) litros de combustível a menos que o negociado, totalizando um déficit de 112.855,512 L (cento e doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco litros e quinhentos e doze milésimos) de combustível. Requereu a condenação da ré ao fornecimento da diferença, bem como ao carregamento rodoviário do produto, ou, eventualmente, ao pagamento da compensação monetária correspondente.

Em contestação (Id. 15234864, p. 9 e seguintes), a ré argumentou que a legislação aplicável à compra e venda de derivados de petróleo das distribuidoras por parte de revendedoras varejistas determina que, na formação dos preços de venda, seja considerada a temperatura ambiente na base de distribuição de entrega do produto. Afirmou que o combustível era transferido para os caminhões-tanque sob a mesma temperatura ambiente do local da venda e repassado para os clientes da autora nas mesmas condições em que comprou. Aduziu que a possibilidade de oscilação do volume do combustível pela variação de temperatura é inerente ao risco da atividade, constituindo álea contratual.

Em sentença (Id. 15235007), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando a ré a entregar à autora o volume de combustível pleiteado.

A ré interpôs Apelação (Id. 15235008) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de o Juízo não haver determinado a produção de provas necessárias à instrução do processo, em especial a perícia judicial para sanear os pontos controvertidos. Também arguiu a ocorrência de abandono da causa pela autora, que deixou de impulsionar o processo entre 2016 e 2023, apesar de intimada para pagamento de custas. Sustentou a decadência e a preclusão do direito da autora de questionar eventual vício redibitório, uma vez que a ação foi proposta mais de 529 (quinhentos e vinte e nove dias) da data da última venda. No mérito, sustentou a inaplicabilidade da Resolução nº 06/70 da Agência Nacional do Petróleo ao caso, visto que a relação jurídica entre as partes não tem natureza consumerista, pois a transação objetivou a revenda do produto. Afirmou que o fenômeno físico de dilatação volumétrica do combustível não se amolda à relação contratual. Aduziu que o laudo técnico que fundamentou a sentença foi produzido unilateralmente pela parte autora e não confirmou que efetivamente houve no caso concreto a variação de temperatura para corroborar o prejuízo alegado pela autora ou a extensão do dano, sendo inconclusiva a análise e não restando comprovado o fato constitutivo do direito. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, retornar o processo à fase de instrução para realização de perícia, ou determinar que a apuração da quantificação da suposta diferença decorrente de variação de volume seja apurada em liquidação de sentença, ou reduzir o
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou em contrarrazões (Id. 15235015), nas quais alegou a ausência de comprovação do preparo, em razão da juntada intempestiva do relatório de contas do processo.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Observo, quanto à comprovação do preparo, que a Apelante juntou aos autos, no ato da interposição, a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, tendo apresentado o relatório de contas do processo 4 (quatro) dias depois, de modo que observou o disposto no art. 9º, § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que o art. 355, I do CPC, autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de outras provas e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda, de forma que não se configura o vício.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA.

Quanto à preliminar de extinção do processo por abandono da causa, esta exige que o autor seja notificado pessoalmente para suprir a falta e deixe de fazê-lo (art. 485, § 1º do CPC), o que não ocorreu no presente caso, visto que o autor não foi intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento.

Rejeito
a prefacial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO.

Quanto à prejudicial de mérito pela decadência, é evidente que a demanda não trata de vício redibitório, ou seja, de defeito que torna o bem impróprio ao uso, mas de ação indenizatória em razão da entrega do produto em quantidade alegadamente menor que a contratada, sendo aplicável o prazo prescricional de vinte anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época dos negócios jurídicos, realizados entre 1999 e 2003 (Id. 15234854, p. 5 e seguintes).

Rejeito
a prejudicial de mérito.

MÉRITO.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da Resolução 6/70 da ANP às operações entre distribuidoras e as revendedoras de combustível, para fins de calcular o volume do combustível vendido tendo em conta a variação volumétrica pela mudança de temperatura. A parte autora sustenta que, nos termos da referida Resolução, o combustível vendido deve ser calculado tendo como referência a temperatura de 20ºC (vinte graus Celsius), enquanto a ré argumenta que deve ser considerada a temperatura ambiente na base de distribuição de entrega do produto, conforme as Portarias 519, 60 e 293 do Ministério da Fazenda.

A regulamentação pelo Ministério da Fazenda determina que a comercialização dos combustíveis líquidos pelos agentes atacadistas, distribuidores de combustíveis e transportadores-revendedores-retalhistas (TRRs) deverá ocorrer a temperatura ambiente, para fins tributários. Trata-se, portanto, de regulamentação do efeito fiscal sobre o combustível comercializado levando em conta a variação da volumetria pela diferença de temperatura. No que diz respeito às operações de compra e venda entre a distribuidora e a revendedora, aplicam-se as normas da Resolução 6/70 da ANP, atualmente revogada pela Resolução ANP nº 894/2022, que também estabeleceu o coeficiente de correção para temperatura de 20ºC, para uso na comercialização dos derivados do petróleo.

Desse modo, não se aplica ao caso o precedente do STJ invocado pela apelante, pois aquele julgado fixou o entendimento de que a dilatação volumétrica de combustível pela variação de temperatura não constitui fato gerador tributário para incidência de ICMS, questão distinta da discutida nestes autos, inclusive porque o STJ analisou o efeito fiscal da variação volumétrica do combustível entre o carregamento e o descarregamento, enquanto a presente demanda trata da correção do volume comercializado, apenas na própria operação de compra e venda, a fim de averiguar se efetivamente foi entregue o volume pelo qual a parte autora pagou, tendo como referência a correção prevista na Resolução 6/70 da ANP. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. COMBUSTÍVEIS. VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL. FENÔMENO FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DECADÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 2. A entrada a maior do combustível, em razão da variação da temperatura ambiente de carregamento e descarregamento se constitui em um fenômeno físico de dilatação volumétrica. 3. A fenomenologia física de dilatação volumétrica do combustível não se amolda à descrição normativa hipotética que constitui o fato gerador do ICMS. 4. Na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há se falar em estorno ou cobrança a maior do ICMS, uma vez que, na hipótese, não há que se qualificar juridicamente um fenômeno da física, por escapar da hipótese de incidência tributária do imposto. Nesse sentido: "Não procede o reclamo de creditamento de ICMS em razão da evaporação do combustível, pois a sua volatilização constitui elemento intrínseco desse comércio, a ser, portanto, considerado pelos seus agentes para fins de composição do preço final do produto. Esse fenômeno natural e previsível difere, em muito, das situações em que a venda não ocorre em razão de circunstâncias inesperadas e alheias à vontade do substituído. Ademais, o STJ, analisando questão análoga, concernente à entrada de cana-de-açúcar na usina para produção de álcool, já se pronunciou no sentido de que a quebra decorrente da evaporação é irrelevante para fins de tributação do ICMS" (REsp 1.122.126/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/6/2010, DJe 1/7/2010). 5. Não há novo fato gerador ocorrido com a variação volumétrica de combustíveis líquidos, uma vez que não se está diante de uma nova entrada ou saída intermediária não considerada para o cálculo do imposto antecipado, mas de mera expansão física de uma mercadoria volátil por natureza. 6. Recurso especial não provido.

(REsp 1884431/PB, Primeira Turma, rel. min. Benedito Gonçalves, DJe de 11/09/2020).

O laudo de Id. 15234853, p. 12 e seguintes, indica que as operações de compra e venda de combustível foram realizadas tendo como base para o cálculo do volume a temperatura ambiente média da região, entre 24°C e 27°C, sem a correção da densidade tendo como base a temperatura de 20°C, implicando o recebimento do combustível em volume menor que o contratado.

A ré, por sua vez, não impugnou especificamente as conclusões do laudo pericial, de forma que não demonstrou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela autora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos; majorando, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2024